Tribunal: TJDFT
Processo: 0706064-61.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706064-61.2020.8.07.0018 RECORRENTE: VILLA MARINA SERVICO E COMERCIO DE PRODUTOS NAUTICOS LTDA - ME, VILLA NAUTICA JET E LANCHAS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE 2% SOBRE A ALÍQUOTA DO ICMS PARA FINANCIAMENTO DO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA. DEFINIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS SUPÉRFLUOS. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. INEXIGÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A EC. n. 31/2000 instituiu o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza no âmbito Federal e determinou sua criação nos âmbitos Estadual/Distrital e Municipal. Além disso, abriu a possibilidade de que os estados-membros e o Distrito Federal e os municípios instituíssem um acréscimo de 2% sobre a alíquota do ICMS, a incidir sobre produtos e serviços considerados supérfluos por lei federal, a fim de compor uma das fontes de financiamento do fundo. 2. Posteriormente, a EC. n. 42/03 excluiu a exigência de lei federal para a definição dos produtos e serviços considerados supérfluos para fim da incidência do acréscimo de 2% sobre a alíquota do ICMS, no âmbito estadual/distrital, mantendo-se tal exigência somente para a União e municípios. 3. Conforme precedente do Supremo Tribunal Federal (RE 1053574, julgado em 25/10/2019), exige-se “reserva de lei complementar apenas nos casos taxativamente indicados na Constituição Federal”. 4. É constitucional a cobrança do acréscimo de 2% sobre a alíquota do ICMS, para fins de financiamento do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza (art. 79 do ADCT), sobre os produtos e serviços considerados como supérfluos em lei distrital, ainda que inexistente lei complementar federal. 5. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, as recorrentes alegam, em síntese, violação aos artigos 1.022, incisos I e II, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, apontam ofensa aos artigos 79, 82, §1o, ambos do ADCT, 1o da Emenda Constitucional 67/2010, 102, inciso I, alínea “a”, 155, §2o, inciso XII, alínea “g”, e 167, inciso V, todos da Constituição Federal, entendendo que é inconstitucional, por ausência de lei complementar, a cobrança do adicional de 2% (dois por cento) na alíquota do ICMS destinado ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza sobre operações com embarcações esportivas e de lazer, inclusive iates, lanchas e veleiros, comercializados por si. Tecem, ainda, considerações acerca do prazo de vigência do fundo que alude o artigo 79 do ADCT e da inexistência de julgamento firmando pela Suprema Corte em relação à questão objeto desta ação. Assim, pedem seja reformado o v. acórdão recorrido, garantindo-se às recorrentes a não incidência da cobrança do adicional de 2% (dois por cento) sobre a alíquota do Imposto sobre operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação-ICMS, sobre as operações com embarcações esportivas e de lazer, inclusive iates, lanchas e veleiros, destinado ao Fundo de Combate à Erradicação da Pobreza. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, quanto ao recurso especial, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não deve prosseguir no que tange à suposta contrariedade aos artigos 1.022, incisos I e II, e 1.025, ambos do CPC, pois “Na espécie, Tribunal a quo prestou a tutela jurisdicional por meio de fundamentação jurídica clara, específica e condizente para a resolução do conflito de interesses apresentado pelas partes, havendo pertinência entre os fundamentos e a conclusão do que decidido. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 1.985.055/BA, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022.). O recurso extraordinário merece ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que as recorrentes, in casu, afirmaram e fundamentaram a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028